Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA DÚPLICE APÓS APLICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte “exequente” visa à reforma da decisão que teria indeferido o pedido de liberação dos valores depositados em juízo a título de multa cominatória (“astreintes”), em razão da efetivação da penhora no rosto dos autos.
2. Fatos relevantes. (i) deferido o pedido para que a seguradora de saúde disponibilizasse o medicamento “taltz-ixequinumabe” ao segurado (ora agravante); (ii) a fase de cumprimento de sentença foi iniciada em julho de 2024, para cobrança do débito de R$ 214.835,84; (iii) a parte executada (Bradesco Saúde) anexou comprovante de pagamento do débito, sendo parte dele levantado pelo exequente para tratamento de saúde referente ao período de seis meses; (iv) foi julgado improcedente o pedido para liberação do valor remanescente (R$ 167.459,84), em razão da penhora no rosto dos autos realizada por determinação do e. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (autos no 0724630-75.2021.8.07.0001).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a incidência de penhora sobre verba oriunda de multa cominatória (“astreintes”) decorrente do descumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que a multa cominatória (“astreintes”), em um primeiro momento, apresentaria natureza jurídica eminentemente coercitiva, uma vez que fixada para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer estipulada por determinação judicial, com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional (Código de Processo Civil, artigos 536 e 537).
5. Ocorre que a partir do descumprimento da obrigação, a multa passa a apresentar natureza sancionadora (punitiva) com caráter indenizatório, em decorrência de dano derivado do não cumprimento da obrigação, oportunidade em que o crédito se incorpora ao patrimônio do credor (STJ, REsp n. 1.999.671/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 14.8.2023).
6. É o caso concreto em que penhora no rosto dos autos originários recaiu sobre verba de natureza indenizatória, conforme determinação exarada pelo juízo da execução, na qual o ora agravante figura como executado (autos no 0724630-75.2021), uma vez que a verba constrita seria oriunda de multa cominatória aplicada após o reiterado descumprimento da obrigação de fazer (fornecimento do fármaco “taltz-ixequinumabe”).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.999.671/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 14.8.2023.